Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Unificação das penas. Regime semiaberto. Mandado de prisão. Estabelecimento prisional adequado. Covid-19. Prisão domiciliar. Supressão de instância.
1 - Não é ilegal decisão do juiz da execução penal que, para iniciar o cumprimento da pena, ordena seja expedido mandado de prisão a condenado em regime semiaberto, sobretudo se encaminhado a estabelecimento prisional adequado ao regime fixado.
2 - Dadas as medidas sanitárias que vêm sendo adotadas no sistema prisional desde o início da pandemia da Covid-19 e vacinada a população do DF, a prisão do paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. E não se provou que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19.
3 - Não examinado o pedido de prisão domiciliar pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
4 - Ordem denegada.